Tribunal: TJES
Processo: 0003595-81.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003595-81.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE LOURDES FAE MARTINS

APELADO: AVELINA FAE MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PREEXISTENTE SOBRE O MESMO BEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum, integrante de espólio.

2. Identificada, de ofício, a existência de Ação de Usucapião em curso, ajuizada por parte dos herdeiros apelados, tendo como objeto o mesmo imóvel da lide indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a existência de uma ação de usucapião pendente, cujo resultado pode alterar a titularidade do imóvel, constitui questão prejudicial externa (art. 313, V, 'a', CPC) apta a impor a suspensão da ação de arbitramento de aluguéis, tornando nula, por
error in procedendo
, a sentença de mérito proferida antes da resolução da questão dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de recebimento de aluguéis por uso exclusivo de bem comum depende, logicamente, da definição da propriedade e da existência do condomínio. O julgamento da ação de usucapião, por versar sobre a aquisição originária do domínio, impacta diretamente a premissa fundamental da ação indenizatória.

5. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião possui efeito retroativo (
ex tunc
), o que afastaria a obrigação de pagar aluguéis sobre um bem que, juridicamente, já pertenceria aos ocupantes. A prolação de sentença de mérito na presente ação, antes de resolvida a controvérsia sobre a propriedade, gera grave risco de decisões conflitantes e atenta contra a segurança jurídica.

6. Configurada a hipótese de prejudicialidade externa, a suspensão do processo é medida impositiva, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença sem a observância dessa norma processual cogente caracteriza vício insanável (
error in procedendo
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado, com determinação de retorno dos autos à origem para suspensão do feito até o julgamento da ação de usucapião.

8.
Tese de julgamento
: "1. A existência de ação de usucapião pendente, cujo objeto é o mesmo imóvel de uma ação de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo, configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. 2. A prolação de sentença de mérito na ação de arbitramento de aluguéis, antes da resolução da questão dominial na ação de usucapião, constitui
error in procedendo
, impondo-se a anulação da decisão e a suspensão do processo na origem a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 313, V, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TJ-SP e do TJ-PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RITA DE LOURDES FAE MARTINS
e ESPÓLIO DE JOÃO MAZZINI MARTINS
em face da r. sentença de id. 13576567 que na
Ação de Indenização por Uso Exclusivo de Bem em Condomínio e Arbitramento de Aluguel
movida em desfavor de
AVELINA FAÉ MARTINS, VANUSIA HELENA INACIO MAZZINI
e IAN INACIO MAZZINI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 13576577), a parte apelante pugna pela reforma da sentença, defendendo seu direito à percepção de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens do espólio pelos apelados.

Em contrarrazões, as partes apeladas manifestaram-se pela manutenção da sentença (id. 13576583).

Por meio do despacho de id. 13654807, esta Relatoria, vislumbrando a possível existência de
error in procedendo
, determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a nulidade da sentença em razão da não suspensão do feito na origem, apesar da existência de ações prejudiciais ao seu julgamento.

A apelante Rita de Lourdes Faé Martins manifestou-se no id. 13679584, sustentando a independência e autonomia entre as ações e pugnando pelo prosseguimento do julgamento.

A apelada Avelina Faé Martins, no id. 13723259, também defendeu o prosseguimento do feito, argumentando que as ações não possuem relação de prejudicialidade e que a suspensão causaria dano, dada sua idade avançada.

Por fim, os apelados Vanusia Helena Inacio Mazzini e Ian Inacio Mazzini, no id. 13985427, manifestaram integral concordância com os fundamentos do despacho, requerendo o acolhimento da tese de
error in procedendo
para anular a sentença ou, alternativamente, suspender o julgamento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003595-81.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE LOURDES FAE MARTINS

APELADO: AVELINA FAE MARTINS, VANUSIA HELENA INACIO MAZZINI, ESPOLIO DE JOAO MAZZINI MARTINS FILHO, IAN INACIO MAZZINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RITA DE LOURDES FAE MARTINS
e ESPÓLIO DE JOÃO MAZZINI MARTINS
em face da r. sentença de id. 13576567 que na
Ação de Indenização por Uso Exclusivo de Bem em Condomínio e Arbitramento de Aluguel
movida em desfavor de
AVELINA FAÉ MARTINS, VANUSIA HELENA INACIO MAZZINI
e IAN INACIO MAZZINI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 13576577), a parte apelante pugna pela reforma da sentença, defendendo seu direito à percepção de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens do espólio pelos apelados.

Em contrarrazões, as partes apeladas manifestaram-se pela manutenção da sentença (id. 13576583).

Por meio do despacho de id. 13654807, esta Relatoria, vislumbrando a possível existência de
error in procedendo
, determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a nulidade da sentença em razão da não suspensão do feito na origem, apesar da existência de ações prejudiciais ao seu julgamento.

A apelante Rita de Lourdes Faé Martins manifestou-se no id. 13679584, sustentando a independência e autonomia entre as ações e pugnando pelo prosseguimento do julgamento.

A apelada Avelina Faé Martins, no id. 13723259, também defendeu o prosseguimento do feito, argumentando que as ações não possuem relação de prejudicialidade e que a suspensão causaria dano, dada sua idade avançada.

Por fim, os apelados Vanusia Helena Inacio Mazzini e Ian Inacio Mazzini, no id. 13985427, manifestaram integral concordância com os fundamentos do despacho, requerendo o acolhimento da tese de
error in procedendo
para anular a sentença ou, alternativamente, suspender o julgamento do recurso.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Conforme antecipado no despacho de id. 13654807, a análise dos autos revela a existência de vício de procedimento insanável que macula a sentença apelada, impondo-se sua anulação.

A questão central reside na existência de prejudicialidade externa, consubstanciada, principalmente, na Ação de Usucapião nº 5000865-31.2022.8.08.0013, ajuizada pelos Apelados Vanusia e Ian, cujo objeto é a declaração de domínio sobre parte do imóvel que fundamenta a presente ação indenizatória.

O artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil é taxativo ao determinar a suspensão do processo quando a análise do seu mérito depender do julgamento de outra causa,
in verbis:

Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

V –
quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

In casu,
a dependência é manifesta e de ordem lógica. A pretensão da apelante de receber aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum pressupõe, necessariamente, que a titularidade do bem pertença ao espólio.

Contudo, o resultado da Ação de Usucapião pode alterar essa premissa fundamental, pois, se julgada procedente, reconhecerá a propriedade originária dos apelados sobre o imóvel desde o preenchimento dos requisitos legais, com efeito retroativo (
ex tunc
), o que, por consequência lógica, afastaria a obrigação de pagar aluguéis sobre um bem que, juridicamente, lhes pertenceria.

Assim, a prolação de uma sentença de mérito na ação indenizatória, antes de resolvida a questão dominial na ação de usucapião, gera grave risco de decisões conflitantes e de patente insegurança jurídica, tornando inócuo o provimento jurisdicional ora recorrido.

Corroborando este entendimento, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma uníssona em casos análogos, reconhecendo a necessidade de suspensão do processo, conforme se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Sentença de procedência. I
nsurgência da requerida alegando direito a usucapir o imóvel. Propositura de ação de usucapião em face de condômino, em relação ao mesmo imóvel, que se encontra em trâmite. Identidade de partes e de objeto. Discussão à respeito da propriedade do bem que tem reflexo direto na ação de arbitramento de indenização por uso exclusivo do imóvel. Prejudicialidade externa configurada, a ensejar a suspensão do processo, nos termos da alínea a, do inciso V, do art. 313 do CPC. Precedentes. Sentença anulada de ofício, a fim de que o processo permaneça suspenso até o julgamento da ação de usucapião ou o decurso do prazo máximo de suspensão (Art. 313, § 4º)
. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP – Apelação Cível: 10034825820228260004 São Paulo, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 28/06/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO REFERENTE AO MESMO IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. ART. 313, V, 'A', DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA PREMATURA. RECURSO PROVIDO. E
m ação de arbitramento de aluguéis, revela-se prematura a sentença proferida com a inobservância da prejudicialidade externa decorrente da prévia distribuição de ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel, impondo-se, assim, sua anulação e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja suspenso o trâmite do processo nos termos da lei. Precedentes
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10110787420228260269 Itapetininga, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/10/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS
. [...]
USUCAPIÃO FAMILIAR ALEGADA EM OUTROS AUTOS EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DA FAMÍLIA DA COMARCA. QUESTÃO PREJUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DESTES AUTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 313, V, A DO CPC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO ATÉ PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO A RESPEITO DA USUCUCAPIÃO FAMILIAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00294115920228160014 Londrina, Relator: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 30/01/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

Ainda que Rita e Avelina argumentem pela autonomia das ações, tal entendimento não se sustenta. A relação de prejudicialidade não exige identidade de partes ou de causa de pedir, mas sim uma vinculação lógica de dependência entre as decisões, o que é inegável no presente caso.

Ademais, a alegação de que a suspensão procrastinaria o feito, embora compreensível o anseio pela rápida solução da lide, não pode se sobrepor à necessidade de uma prestação jurisdicional justa, coerente e segura. Isso porque, o prosseguimento do feito, ignorando a questão prejudicial, resultaria em uma decisão fundada em premissas fáticas e jurídicas instáveis, sujeitas a posterior modificação, o que atenta contra a própria efetividade e economia processual.

Pelo exposto,
DE OFÍCIO,
ANULO
a r. sentença de id. 13576567, por
error in procedendo
.

Determino, via de consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para que suspenda o trâmite da presente demanda, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)